Tribunal: TJPA
Processo: 0803564-73.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803564-73.2018.8.14.0028
APELANTE: ANTONIO EDSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E IRREGULARIDADES NA PROCURAÇÃO. TAIS DISCUSSÕES TRATAM-SE DE CLARA INOVAÇÃO RECURSAL, POSTO QUE ESTAS TESES E FUNDAMENTOS JURÍDICOS EM NENHUM MOMENTO FORAM VENTILADOS EM PRIMEIRO GRAU, IMPOSSIBILITANDO UMA AMPLA DISCUSSÃO ACERCA DO ASSUNTO E MESMO AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO SUA APRECIAÇÃO POR PARTE DO MAGISTRADO DE PISO. CASO ESTE ÓRGÃO
AD QUEM
SE MANIFESTASSE QUANTO À TAIS QUESTÕES, ESTARIA CLARAMENTE INCORRENDO EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, O QUE É VEDADO POR NOSSA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. ASSIM, EM RAZÃO DE O ART.336 DO CPC/15 DETERMINAR QUE
INCUMBE AO RÉU ALEGAR, NA CONTESTAÇÃO, TODA A MATÉRIA DE DEFESA,
AS TESES VENTILADAS SOMENTE NA APELAÇÃO NÃO PODEM SER APRECIADAS POR SE TRATAREM DE INOVAÇÃO PROCESSUAL E RESTAREM PRECLUSAS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR MAIS EM INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PRELIMINAR. DE NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NO PRESENTE CASO, ENTENDEU O MAGISTRADO QUE O ARCABOUÇO PROBATÓRIO EXISTENTE JÁ SERIA O SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO E, CONSIDERANDO-SE SER O MAGISTRADO O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, PODE INDEFERI-LA SEMPRE QUE ENTENDER DESNECESSÁRIA, OBJETIVANDO COM ISSO ABREVIAR O PROCESSO E PRESTAR A JURISDIÇÃO DE FORMA MAIS CÉLERE. O PRESENTE CASO SE AMOLDA À HIPÓTESE LEGAL DE JULGAMENTO ANTECIPADO, POSTO QUE SE TRATA DE ANALISE DE FATO, PERFEITAMENTE COMPROVÁVEL MEDIANTE ANALISE DOCUMENTAL. REJEITADA. MÉRITO. DENOTA-SE QUE FOI CONTRAÍDO UM EMPRÉSTIMO DE R$2.962,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) EM NOME DO APELADO PERANTE O BANCO APELANTE, O QUAL NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE EFETIVAMENTE ESTE EMPRÉSTIMO FORA ACORDADO. A DESPEITO DE TER O BANCO ACOSTADO DOCUMENTO EM QUE SUPOSTAMENTE CONSTA A DIGITAL DO APELADO, COMUNGO DO MESMO ENTENDIMENTO ESPOSADO NA SENTENÇA, NO SENTIDO DE QUE HÁ IRREGULARIDADES NA ELABORAÇÃO DO PACTO, UMA VEZ QUE HÁ MACULA AO ART.595 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO SE VERIFICA NO DOCUMENTO ACOSTADO QUE TENHA OCORRIDO A ASSINATURA A ROGO POR PESSOA INDICADA PELO SUPOSTO CONTRATANTE, PARA QUE REFERIDO PACTO TIVESSE VALIDADE, PASSANDO A TODOS A IDEIA DE QUE FORA FIRMADO EFETIVAMENTE PELO APELADO, ESTANDO ESTE CIENTE DAS CLAUSULAS COM AS QUAIS ESTARIA ANUINDO. ASSIM, A TESE TRAZIDA PELO APELANTE DE VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RESTA MACULADA, POR NÃO ESTAR DEMONSTRADA, SEQUER, A VALIDADE DE UM SUPOSTO PACTO CELEBRADO. A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS QUE RESULTOU NOS DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA DO APELADO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, ACABOU GERANDO ABALO AO CONSUMIDOR, QUE SOFREU LIMITAÇÃO DO SEU CRÉDITO E COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA, ALÉM DO ABALO EMOCIONAL.
A CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO, FATO ESTE, QUE PARECE SER O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO, NÃO ISENTA A RÉ DE RESPONSABILIDADE, EIS QUE TAL FRAUDE É BASTANTE COMUM, SENDO QUE ESTA CIRCUNSTÂNCIA APENAS INFLUENCIA NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, JÁ QUE O FORNECEDOR NÃO PODE ATRIBUIR A FALHA DA SEGURANÇA DO SERVIÇO QUE PRESTA AO CONSUMIDOR. O RISCO DE FRAUDE DE TERCEIROS É DA APELANTE, TRATANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ SUMULADO SOB O NUMERO 479.
COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR. A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SÃO PACÍFICAS NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA É RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E EM CONFORMIDADE COM O QUE VEM FIXANDO NOSSOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ASSEMELHADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803564-73.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO SA

ADVOGADO: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO E OUTRA

APELADO: ANTONIO EDSON FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ANTONIO EDSON FERREIRA DA SILVA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que recebe benefício previdenciário de aposentadoria, sendo que tem sido vitimado por ação estelionatária resultante de operações de empréstimos realizados junto ao Requerido em seu nome e sem o seu consentimento.

Afirmou que tentou resolver a situação de forma extrajudicial, mas não logrou êxito e vem experimentando danos patrimoniais e morais, o que motivou a propositura da presente ação para que consiga a declaração de inexistência do débito, bem como a devolução dos valores que foram indevidamente descontados do seu benefício.

Requereu, ainda, a repetição de indébito no valor de R$5.924,60 (cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), bem como a condenação do Requerido à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo Singular deferiu pedido de tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos no benefício do Autor.

O Requerido contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando o feito procedente, nos termos do que fora pleiteado na peça de ingresso.

Inconformado, o Banco Requerido interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente inépcia da inicial uma vez que a parte autora não teria colacionado aos autos seu comprovante de residência e nem procuração regular, posto que embora seja analfabeta, acostou procuração particular sem a assinatura do rogado.

Insurgiu-se, ainda, contra o fato de não ter sido designada audiência de instrução e julgamento para que fosse obtido o depoimento pessoal do Autor.

No mérito, defendeu a regular contratação do empréstimo, sendo que o saque teria sido perfeitamente legal, em benefício do próprio apelado.

Afirmou não haver qualquer dano moral a ser reparado ou, no caso de sua manutenção, que este deve ser minorado pra um valor mais razoável.

Por fim, aduziu que a restituição de valores importaria em enriquecimento ilícito, beneficiando o autor que deveria ser apenado por litigância de má-fé.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803564-73.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO SA

ADVOGADO: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO E OUTRA

APELADO: ANTONIO EDSON FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ANTONIO EDSON FERREIRA DA SILVA.

Preliminarmente o Apelante arguiu inépcia da petição inicial, sob dois fundamentos: Ausência de comprovante de endereço e irregularidades na procuração.

Ocorre que tais discussões tratam-se de clara inovação recursal, posto que estas teses e fundamentos jurídicos em nenhum momento foram ventilados em primeiro grau, impossibilitando uma ampla discussão acerca do assunto e mesmo as garantias do Devido Processo Legal, bem como sua apreciação por parte do Magistrado de Piso.

Caso este Órgão
ad quem
se manifestasse quanto à tais questões, estaria claramente incorrendo em supressão de instância, o que é vedado por nossa legislação pátria.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA EMISSORA DE TELEVISÃO. PUBLICIDADE. DANO MATERIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. EXPECTATIVA LEGÍTIMIA DO CONSUMIDOR. 1.
Inovação
recursal: a alegação da ré, apenas em sede de
apelo
, de que o valor pleiteado a título de gravame patrimonial afigurar-se-ia excessivo, desborda os limites da contestação, violando, assim, os princípios da correlação e estabilidade da lide. É que descabe conhecer de matéria de defesa
não

debatida
pela parte ré em sua contestação, como lhe cabia, na forma do artigo 336 do Código de Processo civil. Se o recurso
inova
em grau de
apelo
, aduzindo
tese
jurídica diversa da contestação, deixa-se de conhecê-lo, por
inovação
.
Inteligência do artigo 300 do CPC. Princípio da Eventualidade. 2. Ilegitimidade passiva: deve ser rejeitada a preliminar, porque o exame do preenchimento das condições da ação deve dar-se “in status assertionis”, sem adentrar no próprio mérito do litígio. Aliás, a própria regra de responsabilidade solidária de todos os agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço (art. 7º, parágrafo único, e art. 14, CDC), assim como a atuação conjunta de ambas as rés no mercado, enseja a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Aplicação da teoria da aparência, conforme julgados desta Corte. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Dano moral: constituiu dano moral, na modalidade “in re ipsa”, o absoluto descumprimento, pela parte ré, dos princípios de vinculação da oferta e publicidade, seja pela absoluta frustração da expectativa do consumidor quanto ao cumprimento das obrigações subjacentes ao contrato respectivo, seja pelos evidentes transtornos decorrentes do inadimplemento. Afigura-se inegável que o descumprimento de oferta divulgada mediante publicidade – da qual deriva a expectativa legítima do consumidor – constitui situação que desborda da esfera do mero dissabor a justificar a indenização a título de abalo moral pretendida. “Quantum” fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que igualmente
não
merece quaisquer reparos, porque fixado em conformidade
não
apenas com o disposto no art. 944 do Código Civil, como igualmente com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade. Jurisprudência desta Corte. Recurso de
apelação
parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, desprovido.(
Apelação
Cível, Nº 70078481322, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019)

Assim, em razão de o art.336 do CPC/15 determinar que
incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
as teses ventiladas somente na apelação não podem ser apreciadas por se tratarem de inovação processual e restarem preclusas no presente momento processual, não havendo o que se falar mais em inépcia da inicial, motivo pelo qual rejeito as preliminares.

No que tange à alegação de necessidade de designação de Audiência de Instrução e Julgamento, vale destacar que o Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

No presente caso, entendeu o Magistrado que o arcabouço probatório existente já seria o suficiente para a formação de sua convicção e, considerando-se ser o Magistrado o destinatário final da prova, pode indeferi-la sempre que entender desnecessária, objetivando com isso abreviar o processo e prestar a Jurisdição de forma mais célere.

Entendo que o presente caso se amolda à hipótese legal de julgamento antecipado, posto que se trata de analise de fato, perfeitamente comprovável mediante analise documental.

Assim, rejeito também esta preliminar.

No mérito, denota-se que foi contraído um empréstimo de R$2.962,00 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais) em nome do Apelado perante o banco Apelante, o qual não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente este empréstimo fora acordado.

A despeito de ter o banco acostado documento em que supostamente consta a digital do Apelado, comungo do mesmo entendimento esposado na sentença, no sentido de que há irregularidades na elaboração do pacto, uma vez que há macula ao art.595 do Código Civil, que assim determina:

Art.595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Não se verifica no documento acostado que tenha ocorrido a assinatura a rogo por pessoa indicada pelo suposto contratante, para que referido pacto tivesse validade, passando a todos a ideia de que fora firmado efetivamente pelo Apelado, estando este ciente das clausulas com as quais estaria anuindo.

Assim, a tese trazida pelo Apelante de validade do contrato de empréstimo resta maculada, por não estar demonstrada, sequer, a validade de um suposto pacto celebrado.

A falha na prestação dos serviços bancários que resultou nos descontos indevidos da conta do Apelado, sem sombra de dúvidas, acabou gerando abalo ao consumidor, que sofreu limitação do seu crédito e comprometimento de sua subsistência, além do abalo emocional, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, mas de situação que trouxe graves transtornos pra alguém que mensalmente necessita deste valor para sobreviver.

Ressalte-se que a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da eqüidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença é razoável, proporcional e em conformidade com o que vem fixando nossos Tribunais pátrios em casos assemelhados, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE.
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM
PESSOA

ANALFABETA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Trata-se a hipótese trazida a lume de ação de cancelamento de descontos indevidos, cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, na qual a autora alegara ter sido surpreendida com os descontos em sua conta-corrente existente perante a CEF, os quais reduziram os valores de sua pensão, pois que não teria efetuado qualquer
contratação
com a ré por ser
analfabeta
. 2. Verifica-se que o
contrato
fora celebrado com uma
pessoa

analfabeta
, contendo apenas a sua digital e as assinaturas de duas testemunhas, as quais sequer foram qualificadas no instrumento, e tampouco apresentados os documentos de identificação. A ré também não comprovara a transferência do valor do empréstimo à autora (art. 373, II, CPC). 3. Além disso, não restara formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a
rogo
por intermédio de procurador constituído por instrumento público, conforme previsto no art. 37, § 1º, da Lei nº 6.015/71, bem como no art. 595 do Código Civil.Portanto, a
contratação
ora operada é nula porque não observada a forma prescrita em lei para a sua celebração, conforme o disposto nos art. 104, III, e 166, IV, ambos do Código Civil. 4. Evidente vulnerabilidade da autora, não alfabetizada. Contexto em que era ainda mais imprescindível a apresentação, pela instituição financeira, de documento comprobatório da
contratação
e que contivesse inequívoca anuência da devedora. Assim, caracterizada a falha na prestação de serviço com relação à exigência de valores de um ajuste não comprovado, de acordo com o art. 14 do CDC. 5. Correta a sentença que declarara a inexigibilidade da dívida mencionada na exordial, pois que alicerçada em
contrato
eivado de nulidade. 6. Na linha do que já pacificada pelo Egrégio STJ, na hipótese, há evidências de que a cobrança decorrera de um erro justificável, e não de intenção deliberada da ré, descaracterizando, portanto, o agir de má-fé, razão pela qual a repetição do indébito se dará na forma simples. 7. Indubitavelmente restara comprovada a falha na prestação de serviço, e o nexo de causalidade, bem como os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela autora em virtude do desconto de parcelas de empréstimo não demonstrado, não demonstrado, no valor de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) nas datas de 29.09.2016 (fl. 13) e 28.10.2016 (fl. 50), restando desprovida de parte da sua parca verba alimentar (benefício previdenciário de R$ 880,00), aviltando assim sua dignidade, a ensejar a obrigação da apelante em reparar os danos morais pleiteados, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Em relação ao quantum indenizatório, a indenização deve, ao mesmo tempo, ser suficiente para reparar o mal sofrido – quando possível -, e atuar com efeito pedagógico sobre o ofensor, mas não pode importar enriquecimento sem causa. Presentes tais parâmetros e também atentando a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tenho como adequada a majoração da indenização fixada na origem para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não destoa do entendimento deste Colegiado em casos similares, mantidos os consectários (juros e correção monetária, esta a contar da presente data). APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA EM PARTE, E PROVIDA A DA AUTORA.(Apelação Cível, Nº 70077643088, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 28-06-2018)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020